Tribunal: TJES
Processo: 5000167-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN NASCIMENTO DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000167-59.2025.8.08.0000

PACIENTE: JEAN NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E ATITUDE SUSPEITA. REVISTA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FIANÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jean Nascimento de Souza contra ato do Juízo de Direito da Audiência de Custódia de São Mateus, nos autos do Processo nº 0000655-18.2024.8.08.0006, atualmente em trâmite na 1ª Vara Criminal de Aracruz, visando ao relaxamento da prisão preventiva ou, alternativamente, à substituição por medidas cautelares.

O paciente foi preso em flagrante em 19/12/2024, por portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido e munições, além de desobedecer e resistir à abordagem policial. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão sob os seguintes argumentos: (i) ausência de mandado judicial ou fundada suspeita na abordagem policial; (ii) ilicitude das provas decorrentes de denúncia anônima sem corroboração concreta; e (iii) possibilidade de concessão de fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e da consequente busca pessoal e veicular à luz do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar a possibilidade de concessão de fiança ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial encontra respaldo quando há fundada suspeita, conforme exige o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. No caso, a busca decorreu de denúncia anônima especificada, corroborada por atitude suspeita do paciente ao avistar a guarnição, o que legitima a ação policial.

5. A jurisprudência do STJ também reconhece a validade da busca pessoal e veicular baseada em denúncia anônima especificada, quando há posterior confirmação dos fatos pelos agentes de segurança.

6. Quanto à concessão de fiança, o paciente responde por crimes cuja pena máxima, somada, ultrapassa quatro anos, impedindo a concessão de fiança pela autoridade policial, conforme o artigo 322 do Código de Processo Penal.

7. Além disso, a presença de fundamentos que justificam a prisão preventiva, como a necessidade de garantia da ordem pública e os antecedentes criminais do paciente, veda a concessão de fiança nos termos do artigo 324, IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial baseada em denúncia anônima especificada, corroborada por atitude suspeita do abordado, configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal e veicular.

A impossibilidade de concessão de fiança decorre da soma das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes imputados e da presença de fundamentos que justificam a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º; 322; 324, IV. Lei 10.826/03, art. 14. CP, arts. 329 e 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.069.822/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 2/4/2024, DJe 10/4/2024; STJ, AgRg no RHC 188372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000167-59.2025.8.08.0000

PACIENTE: JEAN NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JEAN NASCIMENTO DE SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº 0000655-18.2024.8.08.0006, atualmente em tramitação na
1ª Vara Criminal de Aracruz
, por encontrar-se preso preventivamente desde 19/12/2024.

Narra a defesa técnica, em resumo, que: (i) A abordagem do paciente foi feita sem mandado judicial ou fundada suspeita; (ii) denúncias anônimas não podem embasar, por si sós, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões (iii) não foi dada a possibilidade de pagamento de fiança, apesar de a prisão envolver porte ilegal de arma de uso permitido.

Diante do exposto, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão, com base na nulidade das provas, confirmando-se a medida no mérito. Alternativamente, pugna pela substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo os dados do processo de referência, no dia 17/12/2024, por volta de 12h08min, na Avenida Venância Flores, Centro, em Aracruz, Jean Nascimento de Souza portava uma arma de fogo, espécie revólver, Marca Taurus, calibre .38 special e seis munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, bem como desobedeceu à ordem legal dos policiais.

Emerge dos autos que policiais realizavam patrulhamento quando receberam informações de um popular dizendo que um indivíduo chamado “Jeanzinho” estaria circulando em seu veículo portando uma arma de fogo.

Munidos da informação, uma vez que o indivíduo é conhecido da guarnição, os militares intensificaram o patrulhamento, oportunidade em que localizaram o veículo i30, placa ODB4l94, estacionado.

Naquele momento, o réu estava dentro de uma barbearia e, ao perceber a aproximação da guarnição, demonstrou nervosismo e inquietação, razão pela qual os policiais procederam à abordagem. Ele, no entanto, tentou fugir, reagindo ativamente aos comandos dos militares com socos e chutes, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo.

Em seguida, foram realizadas buscas no veículo, sendo encontradas no porta-luvas uma pochete com duas buchas de maconha, além da arma, munições e R$ 117,00 (cento e dezessete reais) em espécie.

Sobre a suposta ilegalidade da abordagem dos policiais, deve-se destacar que a busca pessoal exige, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, fundada suspeita (justa causa) de que alguém oculte consigo arma proibida ou outros objetos que constituam corpo de delito.

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“(...
)
é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em “atitude suspeita”.
Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova,
e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP”
. (REsp n. 2.069.822/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Na hipótese vertente, segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante, a busca decorreu de denúncia anônima especificada, somada à atitude de nervosismo do paciente ao avistar a guarnição.

Nesse diapasão, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a busca pessoal e veicular é válida quando, a despeito de fundada em denúncia apócrifa, houver apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, que é confirmada após a atuação dos agentes de polícia (STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.).

As informações preliminares apresentadas, portanto, denotam atitude suspeita que, ao menos no sentir deste julgador, justificou a ação dos policiais em proceder a abordagem.

Logo, à luz do contexto fático apresentado, concluo que houve a configuração de fundada suspeita (justa causa) para a revista pessoal e veicular.

No que se refere à possibilidade de fixação de fiança, verifica-se que o paciente, além do delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, foi indiciado também pelos crimes previstos nos artigos 329 e 330, do Código Penal. Desse modo, as penas máximas em abstrato, somadas, superam 04 (quatro) anos, razão pela qual não poderia a autoridade policial fixá-la.

Ademais, nos termos do artigo 324, inciso IV, do Código de Processo Penal, não será concedida fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva - como na espécie.

Com efeito, a custódia cautelar é necessária e adequada, posto que, segundo ressaltado pela autoridade coatora, o paciente tem vasto registro criminal pretérito. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)